Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700563-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PEREIRA NUNES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO ID 18242203. Nada a prover, em razão da decisão objeto do ID 17921285, que reconheceu a perda superveniente do recurso. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator